Tribunal: STF
Processo: ARE 1222476
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está, no ponto objeto de impugnação recursal, assim ementado:
    “2. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA FISCALIZAÇÃO DE QUESTÕES INERENTES À CONTRATAÇÃO DO TRABALHADOR ESTRANGEIRO. A obrigação dos entes da Administração Pública de acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços exsurge expressamente dos artigos 58, III, e 67, da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido, inclusive, foi editado o item V da Súmula nº 331 do TST, segundo o qual ‘Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.6.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ Ocorre que a aludida fiscalização pela tomadora do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora se relaciona normalmente à verificação do pagamento das verbas trabalhistas e do recolhimento do FGTS e do INSS. Contudo, nela não se inserem as questões inerentes à contratação do trabalhador estrangeiro, como averiguar a observância da proporcionalidade de 2/3 entre brasileiros e estrangeiros e do ingresso no país com visto temporário de trabalho, especialmente considerando se tratar de atribuições do Ministério do Trabalho, nos termos dos artigos 626 da CLT e 27, XVIII, ‘c’ e ‘g’, da Lei nº 10.683/2003, com a redação dada pela Medida Provisória nº 726/2016 (artigo 27, XXI, ‘c’ e ‘g’, da Lei nº 10.683/2003 na redação anterior). Recurso de revista conhecido e provido.” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a apreciar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.666/93), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pelo ora recorrente, tornar-se- -ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do recurso extraordinário, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão em referência demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “A despeito de ter alegado que a contratação das demais rés operou-se regularmente, tanto não comprovou. Não trouxe aos autos qualquer documento que atestasse a efetiva adoção dos procedimentos que cercam a licitação; não demonstrou ter tomado o devido cuidado na aferição de sua solidez e regularidade jurídica; não comprovou ter exercido efetivamente a fiscalização dos serviços desenvolvidos e o acompanhamento do cumprimento dos deveres legais da terceira ré com relação ao pessoal, ônus que lhe incumbia, diante do disposto nos artigos 27, 40, 41, 54, 66 e 78 da citada Lei 8.666/93. Observe-se que os prejuízos poderiam ter sido evitados ou minimizados se a recorrente tivesse exercido a efetiva fiscalização a que estava obrigada, a cada mês, como condição imprescindível ao recebimento e liquidação da despesa, viabilizando o pagamento da fatura correspondente.
    …..................................................................................................
    Em verdade, tais disposições, na grande maioria dos casos, tem sido utilizadas como salvo conduto para a prática de ilícitos em prejuízo dos trabalhadores e toda a sociedade, permitindo o estabelecimento de injustiças e desigualdades devidamente respaldadas na legislação. Nesse sentido, independentemente da natureza administrativa do contrato firmado entre as rés, para que não se dê caráter legal à prática indiscriminada de ilícitos, desde que configurada a violação à lei, todos os envolvidos, são co-autores e responsáveis pelas infrações praticadas, observada, na medida do possível, a proporcionalidade e grau da ilicitude praticada.
    …...................................................................................................
    Assim, tem-se que a recorrente não afastou a culpa ‘in eligendo’ e ‘in contrahendo’ e os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a culpa in vigilando. Do que decorre que não se pode liberá-la dos ônus decorrentes de tais violações, concedendo-lhe privilégios que não se reconhece aos particulares com iguais culpas. Interpretação em sentido contrário poderia incentivar a prática de atos em fraude à lei e permitir que manobras jurídicas e formais acarretem prejuízo ao trabalhador.
    …..................................................................................................
    Ainda, consoante o depoimento prestado pelo presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos Fluviais e Pescadores, Sr. Ricardo Leite Goulart Ponzi (fls. 219/220), ‘nas águas da Bacia de Campos – RJ, a atuação única é da Petrobrás, a qual tem contrato com diversas outras empresas’ (...). Correta a r. sentença, pois: ‘[...] a tomadora dos serviços também deve contribuir para a aplicação da legislação pátria, incluindo em seus contratos a observância destes parâmetros, para dar fiel cumprimento à previsão contida no artigo 67 da Lei 8.666/93. Não pode a Petrobrás simplesmente se esquivar sob o simples argumento de que não é autoridade fiscalizadora, e de que a contratação se fez por outra empresa [...]’
    …...................................................................................................
    Ao salientar que ‘no caso, a fiscalização é incumbência do Ministério do Trabalho’, que ‘não pode ser responsabilizada quando as autoridades públicas autorizem o ingresso das embarcações no território brasileiro’, e que a Lei de Licitações não lhe é aplicável, confunde a recorrente poder de polícia com o dever geral fiscalizatório (dever de cuidado), que toda e qualquer pessoa deve exercer, para que sua atuação não gere prejuízo a patrimônio alheio. Ademais, o item 2.1 da cláusula ‘Obrigações da Contratada’ (utilizo a título de exemplo o contrato firmado pela Petrobrás com a empresa Triaina Agência Marítima Ltda, para serviços de ‘despachante para obtenção de vistos temporários para tripulantes estrangeiros’ – fl. 679) estabelece ‘a manutenção, durante toda a execução do contrato, das obrigações assumidas na licitação’ (...), que deve necessariamente seguir a norma geral da Lei 8.666/93.”
    Convém observar, de outro lado, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora agravante, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante  a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator